Tribunal: STF
Processo: HC 226653
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que determinou a prorrogação do afastamento cautelar da paciente do cargo de Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (eDoc. 68):



    “PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. QUESTÃO DE ORDEM. DESEMBARGADORES E MAGISTRADOS DO PODER JUDICIÁRIO. PRORROGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DE AFASTAMENTO DO CARGO. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. PERSISTÊNCIA DAS RAZÕES QUE MOTIVARAM A SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DO CARGO. PRORROGAÇÃO DEFERIDA PELO PRAZO DE UM ANO. 



    1. Em 2 de fevereiro de 2022, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, deliberou pela prorrogação do afastamento de JOSÉ OLEGÁRIO MONÇÃO CALDAS, MARIA DA GRAÇA OSÓRIO PIMENTEL LEAL e MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTIAGO do cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Bahia e de MARIVALDA ALMEIDA MOUTINHO do cargo de Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelo prazo de um ano.



    2. Exaurido o prazo estipulado, entendo que persistem, de forma inequívoca, os motivos que deram causa à suspensão dos denunciados.



    3. Os fatos supostamente criminosos ainda não foram julgados, mas a presente ação penal tem seguido curso prospectivo, com a conclusão de um calendário de audiências com 25 datas para oitivas das mais de 200 testemunhas arroladas pelas partes.



    4. Há, inclusive, notícia de que, conforme pleiteado pelas defesas dos acusados, a Polícia Federal já disponibilizou aos acusados todo o conteúdo extraído de mídias diversas, arrecadadas em poder de investigados por ocasião das deflagrações das Fases 1, 2, 3 e 4 da Operação Faroeste.



    5. Além desta ação penal, o Ministério Público Federal já ofereceu, no âmbito das investigações da ‘Operação Faroeste’, somente perante esta Relatoria, outras seis denúncias (APns n. 953/DF, 965/DF, 985/DF, 986/DF, 987/DF e 1.025/DF), algumas das quais contra os magistrados afastados nesta demanda criminal.



    6. Ademais, novos inquéritos foram instaurados e remetidos à livre distribuição entre os membros desta Corte, o que pode eventualmente originar novas ações penais.



    7. Este panorama demonstra que, nada obstante as investigações estejam avançando, não é possível afirmar que a apuração dos graves fatos investigados foi concluída. Logo, não é recomendável permitir que os denunciados reassumam suas atividades neste momento, pois o seu retorno pode gerar instabilidade e desassossego na composição, nas decisões e na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.



    8. Continuam plenamente válidos, dessa forma, os motivos que autorizaram o afastamento inicial.



    9. Consta dos autos a informação de que JOSÉ OLEGÁRIO MONÇÃO CALDAS foi aposentado compulsoriamente pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, motivo pelo qual a prorrogação da medida cautelar de afastamento do exercício das funções mostra-se desnecessária em relação a ele.



    10. Questão de ordem resolvida no sentido de se prorrogar as medidas cautelares de afastamento do cargo em relação a MARIA DA GRAÇA OSÓRIO PIMENTEL LEAL, MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTIAGO e MARIVALDA ALMEIDA MOUTINHO.”



    (APn 940-QO/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial)



    Consta dos autos que a paciente encontra-se afastada de suas funções desde 30.10.2019 e a denúncia contra ela formulada foi parcialmente recebida pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em 06.05.2020, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, § 4º, incisos II, III e V, da Lei nº 12.850/2013 e no art. 1°, § 4°, da Lei n° 9.613/1998, na forma dos arts. 29 e 69 do Código Penal.



    Narram os impetrantes, inicialmente, a existência de excesso de prazo na manutenção da medida cautelar de afastamento do cargo público imposta à paciente, que já foi prorrogada em 04 (quatro) oportunidades, constituindo-se em antecipação de pena.



    Sustentam, ainda, a existência de nulidade, ao argumento de que o Superior Tribunal de Justiça não promoveu a intimação da defesa da paciente sobre a sessão de julgamento em que houve a última prorrogação da medida cautelar de afastamento do cargo público, bem assim não houve a inclusão em pauta constando que o feito seria julgado, inviabilizando, por consequência, o exercício do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes que são assegurados aos acusados em geral no art. 5º, LV, da Constituição da República de 1988.



    Alegam, também, que a Procuradoria-Geral da República requereu a prorrogação do afastamento apenas no dia 1º.02.2023 e, na mesma data, o Ministro Relator da APn 940 submeteu o feito como Questão de Ordem para que a Corte Especial do STJ deliberasse, impedindo a realização de qualquer manifestação pela defesa da paciente.



    Dizem, em acréscimo, que requereram, em cinco oportunidades, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a emissão de certidão de não inclusão do processo na pauta do julgamento do dia 1º.02.2023, mas não obtiveram resposta.



    Requerem, ao final, a “cassação do ato coator de que se trata, em razão da eiva de nulidades que decorrem da subversão dos princípios da ampla defesa, do contraditório, da paridade de armas, e, portanto, do devido processo legal”.



    Em 14.04.2023, indeferi o pedido liminar e solicitei informações (eDoc. 72), as quais foram prestadas pelo Relator do acórdão impugnado (eDoc. 74).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem em parecer assim ementado (eDoc. 76):



    “Processual penal. Habeas corpus. Pleito de revisão de medida cautelar - afastamento do cargo de juíza do TJ/BA - decretada e mantida pelo c. STJ, em sede de feito penal originário naquele Tribunal Superior, no contexto da Operação Faroeste. 



    1. Bem fundamentada pelo c. STJ a prorrogação da medida, estando com bom trâmite a APN - que está inserida em contexto complexo -, não há se falar em excesso de prazo na cautelar ou que esta seja antecipação de pena.



    2. O c. STJ conferiu andamento ao pleito ministerial de prorrogação da medida nos termos de seu Regimento Interno. A Lei 14.365/2022, ao inserir o § 2º-B ao art. 7º do Estatuto da OAB (Lei 8.906/94), elasteceu o rol de hipóteses em que cabe sustentação oral nos julgamentos proferidos pelos Tribunais. Todavia, a situação aqui em análise, de julgamento de Questão de Ordem em APN posta em mesa, não se adéqua ao novo rol em tela, que deve ter compreensão restritiva e assim tido por taxativo.



    3. A defesa, em estreita via mandamental, não fez prova plena ou argumento contundente quanto em que teria sido diferente a compreensão do órgão julgador no c. STJ quanto à prorrogação da cautelar, caso a defesa tivesse se manifestado previamente ou feito sustentação oral. A defesa não demonstrou nos termos do art. 563 do CPP, efetivo prejuízo decorrente da alegada nulidade, não se prestando a tanto a prorrogação da cautelar em si.



    4. Pela denegação da ordem.”



    É o relatório. Decido.



    2. Cabimento do writ



    Cabe destacar, inicialmente, que esta Corte firmou entendimento pelo não cabimento habeas corpus quando utilizado, exclusivamente, para impugnar o afastamento cautelar do exercício de cargo público, em razão dessa medida não acarretar restrição ou privação à liberdade de locomoção (HC 191294-AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 21/12/2020; RHC 125477-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09/06/2015; HC 84326 AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 10/08/2004, v.g).



    No caso concreto, porém, observo a existência de situação que não se resume ao retorno da paciente ao cargo público de que foi afastada.



    Como se verifica dos autos, o presente habeas corpus não se volta apenas contra o aludido afastamento da paciente do cargo de Juíza do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, mas abrange também outras medidas cautelares que foram aplicadas cumulativamente, tais como a proibição de acesso “às dependências do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, bem como de comunicação com funcionários e de utilização dos serviços de tal Tribunal”(eDoc. 20).



     



    Desse modo, é possível verificar a existência de risco concreto à liberdade de locomoção, principalmente diante das características das demais cautelares impostas que, eventualmente, podem ensejar a conversão em prisão, caso descumpridas.



    Nesse sentido, é o entendimento desta Corte, como se observa do seguinte julgado de caso análogo:



    “HABEAS CORPUS. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AFASTAMENTO CAUTELAR DO CARGO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 



    (…)



    4. A Corte Especial do STJ, com fundamento no Código de Processo Penal, não só afastou o paciente do exercício do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas como também o proibiu de adentrar as dependências do Tribunal de Contas. Consequentemente, em havendo descumprimento, a teor do disposto no § 4º do art. 282 do Código de Processo Penal, o juiz poderá decretar a prisão preventiva. Cabível, portanto, Habeas Corpus para exame da adequação e necessidade da medida cautelar.



    5. No particular, a permanência do paciente no cargo, acusado de crime contra Administração Pública, de modo a continuar no exercício de relevantes funções (fiscal do patrimônio público), revela-se incompatível com a gravidade do delito imputado. Motivação idônea.



    6. Ordem de Habeas Corpus indeferida”.



    (HC 158.217/DF, Red. do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2019, grifei) 



    No mesmo sentido, destacam-se, ainda, os seguintes julgados: HC 215.241-AgR/DF, Segunda Turma, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 13/12/2022 e HC 215.226-AgR/DF, Segunda Turma, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe 22/09/2022.



    Diante do exposto, entendo, no caso, ser possível a utilização do instrumento do habeas corpus.



    3. Das medidas cautelares impostas à paciente



    No ponto, como tenho reiteradamente consignado, as premissas comuns previstas na legislação processual penal que norteiam a imposição das medidas cautelares consistem na necessidade e na adequação.



    Para além da comprovação suficiente da materialidade e dos indícios razoáveis de autoria delitiva (fumus commissi delicti), a decretação da prisão preventiva ou de medidas cautelares alternativas subordina-se ao requisito da necessidade (art. 282, I, do CPP), compreendido na perspectiva da garantia da aplicação da lei penal e da ordem pública (em seu sentido lato, a alcançar a ordem econômica) ou, ainda, da conveniência da instrução processual penal, parâmetros esses essenciais à higidez dos decretos. 



    Emerge, ao lado disso, a variável da adequação (art. 282, II, do CPP) como principal fator de discernimento entre as medidas restritivas aplicáveis ao caso concreto. Vocacionada a concretizar a proibição de excessos, a adequação consiste no gradiente que norteia e confere subsídios à atuação do Poder Judiciário, diante da manifesta necessidade.



    Sumariada essa ordem de ideias, tem-se que, presentes os indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e a indispensabilidade de se preservar a ordem pública, garantir a aplicação da lei penal ou a conveniência da instrução, é a análise da adequação que guiará o magistrado a decidir, dentre as cautelares, a mais apropriada à preservação desses valores. Por critério de proporcionalidade, só se admite a imposição de medida mais severa – a prisão preventiva – quando não houverem medidas alternativas dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal suficientes ao escopo processual.



     



    Nessa perspectiva, a regra do art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal elucida o caráter subsidiário da prisão preventiva (ultima ratio) quando estabelece que o juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, não sendo o caso de relaxamento ou concessão de liberdade provisória, deverá converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 daquele Diploma Legal, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. A subsidiariedade da prisão preventiva, ademais, vem reforçada no art. 282, § 6º, do CPP, ao dispor que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319).



    Acerca do tema, sobreleva consignar a escorreita lição doutrinária cunhada pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogerio Schietti Cruz (in: Prisão Cautelar, Dramas, Princípios e Alternativas, JusPodium, 3ª ed., p. 177 e 179): 



    “Desse modo é plenamente possível que estejam presentes os motivos ou requisitos que justificariam e tornariam cabível a prisão preventiva, mas, sob a influência do princípio da proporcionalidade e à luz das novas opções fornecidas pelo legislador, deverá valer-se o juiz de uma ou mais das medidas indicadas no artigo 319 do CPP, desde que considere sua opção suficiente e adequada para obter o mesmo resultado – a proteção do bem sob ameaça de dano – de forma menos gravosa. 



    (…)



    Sendo assim, tanto a prisão preventiva (strictu sensu) quanto as demais medidas cautelares pessoais introduzidas pela Lei nº 12.403/11 destinam-se a proteger os meios (a atividade probatória) e os fins do processo penal (a realização da justiça, com a restauração da ordem pública e da paz pública e, eventualmente, a imposição de pena ao condenado ou a absolvição do inocente), ou, ainda, a própria comunidade social, ameaçada pela perspectiva de novas infrações penais. O que varia, portanto, não é a justificativa ou a razão final da cautela, mas a dose de sacrifício pessoal decorrente de cada uma delas”. 



    Ressalte-se, por oportuno, que ressai evidente e indispensável a necessidade de o magistrado motivar a imposição de qualquer medida cautelar, mesmo aquelas de caráter alternativo e, por isso, menos invasivas, à luz do art. 93, IX, da Constituição Federal. 



    Ultrapassadas tais premissas teóricas, passo ao exame do caso específico da paciente.



    4. De acordo com as informações constantes dos autos, a paciente foi afastada de suas funções, por meio de decisão proferida em 30.10.2019 (eDocs. 16/20) e referendada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em 05.02.2020.



    A denúncia oferecida contra a paciente foi, parcialmente, recebida pela suposta prática dos crimes de pertencimento a organização criminosa (art. 2º, § 4º, II, III e V, da Lei nº 12.850/2013) e de lavagem de dinheiro (art. 1º, § 4º, da Lei nº 9.613/1998), mantendo-se o afastamento do cargo pelo período de 01 (um) ano (eDocs. 33/34).



    Em 03.02.2021, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu manter o afastamento cautelar da paciente, prorrogando-se a medida, em razão de persistirem os motivos que ensejaram a sua decretação (eDocs. 44/45).



    Já em 02.02.2022, foi prorrogado o afastamento cautelar da paciente pela Corte Especial do STJ, uma vez que “inequivocamente persistem os motivos que deram causa à suspensão dos denunciados do exercício da função pública de magistrado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia”. (eDoc. 50).



    Por fim, em 1º.02.2023, o Superior Tribunal de Justiça, mais uma vez por sua Corte Especial, decidiu prorrogar o afastamento da paciente do cargo de Juíza do TJBA, pois “continuariam plenamente válidos (...) os motivos que autorizaram o afastamento cautelar.“ (eDoc. 69). É contra esse acórdão que se volta a presente impetração.



    Como se observa dos autos, o Superior Tribunal de Justiça impôs e manteve o afastamento cautelar da paciente e de outros investigados, principalmente para garantia da ordem pública, tendo em vista que o caso “apresenta alta gravidade, com indícios veementes de desvio de atuação funcional de Desembargadores e Juízes de Direito investigados. Nota-se ainda que, até mesmo durante o desenrolar das investigações, os possíveis ilícitos (‘vendas de decisões judiciais’) continuam a acontecer, em uma atuação advinda do âmago do próprio Poder que deveria julgar e punir tais condutas” (eDoc. 19).



    Destaca-se, por oportuno, os seguintes trechos do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça na renovação do afastamento da paciente do cargo de Juíza do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (eDoc. 69):



    “Em 4/12/2019, a Corte Especial do STJ, por unanimidade, referendou os afastamentos cautelares de GESIVALDO NASCIMENTO BRITTO, JOSÉ OLEGÁRIO MONÇÃO CALDAS, MARIA DA GRAÇA OSÓRIO PIMENTEL LEAL e MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTIAGO do cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e de SÉRGIO HUMBERTO DE QUADROS SAMPAIO e MARIVALDA ALMEIDA MOUTINHO do cargo de Juiz de Direito do TJBA, pelo prazo de 90 dias, em acórdão assim lançado (fls. 1.072-1.074 do PBAC n. 10/DF): 



    (...)



    Em 2/2/2022, a Corte Especial do STJ, também por unanimidade, prorrogou, por um ano, o afastamento dos magistrados que ainda se encontravam na ativa: JOSÉ OLEGÁRIO MONÇÃO CALDAS, MARIA DA GRAÇA OSÓRIO PIMENTEL LEAL, MARIA DO SOCORRO BARRETO SANTIAGO e MARIVALDA ALMEIDA MOUTINHO (fls. 34.417-34.419). 



    Prestes a se exaurir o prazo do afastamento cautelar, entendo que inequivocamente persistem os motivos que deram causa à suspensão dos denunciados do exercício da função pública de magistrado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Os fatos supostamente criminosos ainda não foram julgados, mas a presente ação penal tem seguido curso prospectivo, encontrando-se, atualmente, pendentes os pedidos complementares de produção de prova e os interrogatórios. Há, inclusive, nos autos do Inq n. 1.258/DF (fls 8.148-8.150), notícia de que, conforme pleiteado pelas defesas dos acusados, a Polícia Federal já disponibilizou aos acusados todo o conteúdo extraído de mídias diversas, arrecadadas em poder de investigados por ocasião das deflagrações das Fases 1, 2, 3 e 4 da ‘Operação Faroeste’. 



    Além desta ação penal, o Ministério Público Federal já ofereceu, no âmbito das investigações da ‘Operação Faroeste’, somente perante esta Relatoria, outras seis denúncias (APns n. 953/DF, 965/DF, 985/DF, 986/DF, 987/DF e 1.025/DF), algumas das quais contra os magistrados afastados nesta demanda criminal. Ademais, novos inquéritos foram instaurados e remetidos à livre distribuição entre os membros desta Corte, o que pode eventualmente originar novas ações penais. Este panorama demonstra que, nada obstante as investigações estejam avançando, não é possível afirmar que a apuração dos graves fatos investigados foi concluída. Logo, não é recomendável permitir que os denunciados reassumam suas atividades neste momento, pois o retorno pode gerar instabilidade e desassossego na composição, nas decisões e na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.



    Como destaquei na decisão monocrática que decretou o afastamento cautelar inicial (fls. 178-247 do PBAC n. 10/DF): 



    ‘É inaceitável que os magistrados investigados, aparentemente descambando para a ilegalidade, valham-se das relevantes funções que o Estado lhes confiou para enriquecer ilicitamente, em prejuízo da justiça que deveriam fazer prevalecer diuturnamente, afastando-se do dever de reparar ilegalidades e de restaurar o império da lei. Ao que indicam as provas colhidas até o presente momento, em prol de seus interesses econômicos escusos, os referidos investigados prejudicaram e prosseguem prejudicando o jurisdicionado, o direito de propriedade e do livre exercício da atividade econômica e, acima de tudo, a credibilidade do Poder Judiciário da Bahia e do próprio país. É mister impedir que essas pessoas prossigam atuando, quando paira sobre elas a fundada suspeita de que o seu atuar não seja o lídimo e imparcial agir que se espera de um membro do Poder Judiciário. Não se pode viabilizar que continuem os investigados em tela ditando o que é justo e o que não é, ou quais sentenças de primeiro grau devem e quais não devem ser reformadas, ou que tomem assento no julgamentos das questões internas do Tribunal de Justiça da Bahia, quando eles próprios são suspeitos de abjeta conduta. Os seus afastamentos, portanto, não visam apenas a resguardar a imagem do Judiciário do Estado da Bahia, mas sim, primordialmente, a dar segurança ao jurisdicionado de que não serão jugados por pretores suspeitos, acusados de venda de sentença e de integrarem organização criminosa. Como dito, a integridade, a probidade e seriedade são corolários inafastáveis do desempenho da relevante função de julgador. Exige-se do magistrado agir impecavelmente probo e íntegro. Sobre eles não deve pairar qualquer suspeita de ato que atente contra a moralidade administrativa ou que suscite dúvidas sobre sua legalidade. Nesse quadrante, o afastamento atende, primeiramente, à necessidade de resguardo da ordem pública, seriamente comprometida pelo agir escuso dos investigados. Em segundo, atende à necessidade de estancar a ação criminosa dos desembargadores e magistrados. Ao que se tem no caderno investigatório, há autêntica organização voltada ao comércio de decisões judiciais e ao exercício de influência na Corte de Justiça baiana, mais especificamente na região oeste do Estado-membro. Dessa forma, é premente a necessidade de que os investigados sejam afastados do desempenho do cargo e que se abstenham de tomar parte em qualquer tipo de decisão – administrativa ou judicial – do Tribunal de Justiça da Bahia, o que só pode ser viabilizado com a suspensão do exercício da atividade pública. Por último, ainda pondero que o afastamento se faz indispensável como forma de permitir o bom andamento da investigação criminal e das apurações administrativas que dela decorrerão. É desnecessário encarecer que para a cristalina coleta da prova é altamente recomendável que eles estejam eles suspensos do exercício do cargo. Entendo, assim, que a medida ora analisada é proporcional e adequada, devido à natureza dos delitos em apuração.’



     



     Continuam plenamente válidos, dessa forma, os motivos que autorizaram o afastamento cautelar.” (grifei) 



    Cabe destacar, ainda, por oportuno, a seguinte fundamentação lançada no Superior Tribunal de Justiça quando recebeu a denúncia oferecida contra a paciente e ratificou afastamento inicial de suas funções (eDoc. 34):



     “A denunciada MARIVALDA ALMEIDA COUTINHO é juíza do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, tendo sido designada pelo desembargador GESIVALDO BRITTO, então presidente, para atuar nas comarcas do oeste baiano. 



    Aduz o MPF que a denunciada atuou, no exercício da judicatura, como longa manus da organização criminosa no primeiro grau de jurisdição, proferindo decisões judiciais com o objetivo de promover os interesses do grupo nas ações judiciais sob sua responsabilidade e recebendo, para tanto, vantagens de maneira disfarçada. 



    (...)



    No que tange à existência de justa causa, a acusação destaca que, quando se colocou em xeque a atuação do Juiz de Direito SERGIO HUMBERTO SAMPAIO nos litígios de interesse da organização criminosa, com a oposição de exceções de suspeição, o Desembargador GESIVALDO BRITTO, Presidente do TJBA, escolheu a denunciada para atuar nas comarcas do oeste baiano, mesmo sabedor de que ela praticara anteriormente ilicitudes funcionais graves que resultaram, inclusive, em sua disponibilidade com vencimentos proporcionais. 



    (...)



    A designação orquestrada da denunciada MARIVALDA para atuar em favor dos interesses da organização criminosa torna-se ainda mais evidente quando se observam os elementos informativos colhidos contra ANTÔNIO ROQUE. 



    Na qualidade de Secretário Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ele era o principal assessor do Desembargador GESIVALDO BRITTO, havendo elementos de informação que demonstram sua atuação como uma espécie de operador e corretor na venda de decisões judiciais, bem como na indicação aparentemente dirigida de juízes (a exemplo de SÉRGIO HUMBERTO SAMPAIO e MARIVALDA MOUTINHO) para que agissem de forma a impulsionar o esquema criminoso protagonizado por ADAILTON MATURINO em comarcas específicas e sensíveis na região do oeste baiano.



    O Relatório Circunstanciado de Cumprimento de Medidas Cautelares (fls. 471-534 do PBAC nº 10) noticia fatos relevantes sobre as buscas realizadas em face de ANTÔNIO ROQUE, que demonstram a adesão da denunciada ao esquema criminoso. Confira-se: 



    (...) 2) ‘Na mochila pessoal foi ainda encontrada uma listagem contendo previsão de atuação da Magistrada MARIVALDA ALMEIDA MOUTINHO, citada no item ‘2.2.3’ da decisão do STJ no processo que deferiu as medidas cautelares como suspeita de 'indicação dirigida' de modo 'a impulsionar o esquema criminoso idealizado por ADAILTON MATURINO', com o detalhe de que na referida listagem as comarcas de Salvador, Santa Rita de Cássia e Formosa do Rio Preto contém 'tiques', a indicar interesse específico naquelas localidades (...). No pendrive que corresponde ao item '3' do auto 561/2019 – MÍDIAS foi encontrada uma subpasta denominada 'despachos – usucapião' em que foram encontrados cinquenta e quatro minutas de despachos, em sua maioria, com o nome da Juíza Marivalda Almeida Moutinho, sugerindo que a elaboração das decisões era realizada pelo próprio Antônio Roque. No mesmo pendrive existe um arquivo em formato 'PDF' no diretório raiz, como nome 'relação usucapião - AGOSTO 2019 - 1 grau', onde fica evidente que há um direcionamento da atuação dos magistrados de primeiro grau e mesmo para advogados, sendo mesmo um manual para concluir o que o documento intitula como 'PROCESSOS USUCAPIÃO ORIUNDOS DO ACORDO DO 157'. Tendo em vista que este documento é bastante revelador, mas possui dezessete páginas, encaminho o arquivo em anexo em mídia para análise.’; (...). 



    E mais, conforme o Relatório de Análise e Interceptação n.° 05/2019, encartado na QuebSig 25, há vários diálogos recentes que demonstram a plena atividade da denunciada MARIVALDA em prol do esquema aqui investigado. 



    (...)



    Confirmando o que foi dito até agora, conforme consta do PBAC em apenso (fl. 48 e ss), em rápida passagem pelas referidas comarcas, a Juíza de Direito MARIVALDA ALMEIDA MOUTINHO procurou, em poucos dias, mesmo tendo sido arguida sua suspeição (Doc. 07 - Exceção de Suspeição da Juíza de Direito MARIVALDA ALMEIDA MOUTINHO), cumprir o mister que lhe foi, adrede, confiado pelo Desembargador GESIVALDO BRITTO, confirmando, no mérito, a transferência da posse de 366 mil hectares ao borracheiro JOSÉ VALTER DIAS, de modo a satisfazer o interesse do grupo de ADAILTON MATURINO (Doc. 08 – Sentença MARIVALDA ALMEIDA MOUTINHO). 



    Salta aos olhos que a denunciada não hesitou em descumprir o texto expresso do Código de Processo Civil e julgar a exceção de suspeição contra si mesma proposta, prolatando sentença (e-STJ fls. 6.275-6.278) e impondo aos excipientes uma multa por litigância de má-fé no exorbitante patamar de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), devendo-se enfatizar que ela seguia à frente dos casos de terra em comento, permanecendo em atuação nas Comarcas de Formosa do Rio Preto e Santa Rita de Cássia até ser afastada das funções. 



    (...)



    Na verdade, a juíza MARIVALDA sentenciou o processo ‘mesmo enquanto pendente de julgamento a exceção de suspeição e, mais ainda, com descumprimento expresso à tutela antecipada proferida no Agravo de Instrumento n. 0028046-91.2017.8.05.0000, concedida em 06/12/2018 pela Excelentíssima Senhora Doutora Desembargadora Sandra Inês Moras Rusciolelli Azevedo, que havia suspendido a liminar possessória proferida no juízo a quo, até o julgamento final do agravo ou que 'sejam resolvidas as questões incidentais a suspeição e competência’ (Doc. 14 - Despacho Declínio de Atribuição - Promotoria de Justiça de Formosa do Rio Preto).



    Quanto à imputação de lavagem de dinheiro, o Relatório de Análise Preliminar de Movimentação Bancária (e-STJ, fl. 3.766 e seguintes) revela que entre 1º/1/2013 e 31/12/2019, do crédito total de R$ 6.267.189,43 (seis milhões, duzentos e sessenta e sete mil, cento e oitenta e nove reais e quarenta e três centavos) recebidos no período, apenas R$ 1.862.448,95 (um milhão, oitocentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos) compõe a rubrica de "pagamentos salariais", o que indica um volume de ganhos totalmente incompatível com os vencimentos recebidos por MARIVALDA como servidora pública. 



    Como consta do citado Relatório que ‘foram identificados dois depósitos em dinheiro realizados pela denunciada MARIVALDA em sua conta corrente nos dias 07.12.2017 e 01.03.2018, num valor total de R$ 397.470,00 (trezentos e noventa e sete mil, quatrocentos e setenta reais) manobra que pode configurar lavagem de ativos’. 



    Além disso, chama a atenção o volume de empréstimos, somando mais de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). 



    (...)



    Aliás, pode-se aventar a possibilidade de utilização dos empréstimos como maneira de dissimulação de recursos, o que, aliado a todos os indícios acima colacionados que apontam para a venda de decisões judiciais e participação em organização criminosa, revela os elementos necessários para a tipificação do crime de lavagem de dinheiro. 



    É que, ao tomar tantos empréstimos, a denunciada tenta justificar as entradas em seu orçamento, mas não revela como efetuava os pagamentos das vultosas quantias à instituição financeira sem prejudicar seu próprio sustento. 



    (...)



    Além disso, a contratação de inúmeros empréstimos, totalizando valores elevados, indica a sua utilização para o escamoteamento de recursos de origem ilícita que ultrapassa o seu mero recebimento dissimulado, configurando, portanto, em tese, o deli